Tribunal: TJBA
Processo: 8000806-61.2020.8.05.0072
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000806-61.2020.8.05.0072 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MARIA DA CRUZ Advogado(s): MARIO MARCONDES NASCIMENTO JUNIOR, DIEGO FILIPE DOS SANTOS APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s):ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES. REJEIÇÃO. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA (PMCMV). VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SENTENÇA ANULADA. PRELIMINARES REJEITADAS R RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que, em ação de indenização por vícios construtivos em imóvel adquirido pelo Programa Minha Casa Minha Vida, extinguiu o processo sem resolução do mérito por reconhecer a ilegitimidade passiva da instituição financeira. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se há interesse de agir, mesmo sem prévio requerimento administrativo; (ii) saber se a competência para julgar a causa é da Justiça Estadual ou Federal; e (iii) saber se a instituição financeira, no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, possui legitimidade para figurar no polo passivo de ação que busca reparação por vícios de construção. III. Razões de decidir 3. A preliminar de falta de interesse de agir é rejeitada, pois a contestação de mérito pela parte ré configura a lide, tornando desnecessário o esgotamento da via administrativa, em observância ao princípio da inafastabilidade da jurisdição. 4. A preliminar de incompetência da Justiça Estadual é afastada, uma vez que a ação foi ajuizada contra sociedade de economia mista, o que atrai a competência da Justiça Comum, conforme entendimento sumulado pelo Supremo Tribunal Federal. 5. Pela teoria da asserção, as condições da ação são aferidas com base nas alegações da petição inicial. Havendo imputação de conduta negligente à instituição financeira, sua legitimidade passiva está configurada para fins de prosseguimento do feito, sendo a análise da responsabilidade efetiva uma questão de mérito. 6. A instituição financeira possui legitimidade passiva para responder por vícios de construção em imóveis financiados pelo Programa Minha Casa Minha Vida quando sua atuação ultrapassa a de mero agente financeiro, assumindo a função de agente executor da política habitacional, o que inclui a fiscalização da obra e a representação do fundo gestor. IV. Dispositivo e tese 7. Preliminares rejeitadas e recurso de apelação provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento. Tese de julgamento: "A instituição financeira possui legitimidade passiva para responder por ação de indenização por vícios de construção em imóvel financiado no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV), quando sua atuação ultrapassa a de mero agente financeiro e assume a função de agente executor da política habitacional, responsável pela fiscalização da obra." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXV, e 109, I. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula nº 556; STJ, AgInt no AREsp 1.843.478/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 23.08.2021; TJ-BA, Apelação nº 8015107-86.2020.8.05.0080, Rel. Des(a). Licia Pinto Fragoso Modesto, Terceira Câmara Cível, j. 29.03.2024. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8000806-61.2020.8.05.0072, em que é apelante MARIA DA CRUZ e apelado(s) BANCO DO BRASIL S/A. Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR AS PRELIMINARES e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante expendidas.